Tribunal: TJES
Processo: 5012116-81.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012116-81.2024.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIMAR MESSIAS BARBOSA PENA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5012116-81.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JULIMAR MESSIAS BARBOSA PENA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
COMPETÊNCIA.
AMEAÇA EM CONTEXTO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). VULNERABILIDADE DE GÊNERO PRESUMIDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou a incompetência do Juízo da Vara de Violência Doméstica para processar e julgar pedido de medida protetiva de urgência, com base no crime de ameaça (art. 147, CP), e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. O recurso visa ao reconhecimento da competência da vara especializada para a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a violência doméstica praticada por agressor sob o efeito de álcool afasta a motivação de gênero e, por conseguinte, a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a incidência da Lei nº 11.340/2006, é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher em ambiente doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a vulnerabilidade da mulher nesse contexto é presumida, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina ou de uma motivação exclusiva de gênero para a aplicação do microssistema protetivo.

O alcoolismo do agressor ou o uso de substâncias entorpecentes não descaracteriza a violência de gênero. Ao contrário, tais fatores são frequentemente catalisadores que agravam a situação de vulnerabilidade da vítima e intensificam o ciclo de violência doméstica, não servindo como elementos para afastar a proteção legal especial. A agressividade decorrente da embriaguez, quando direcionada à companheira dentro do lar, insere-se na dinâmica de opressão e assimetria de poder que a lei visa combater.

O cenário descrito nos autos – ameaça proferida pelo cônjuge contra a esposa, com quem convive há longa data, no interior da residência do casal e com o uso de uma foice – configura a hipótese legal prevista no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, atraindo a competência da vara especializada, independentemente de o agressor também apresentar comportamento agressivo em outras searas de sua vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso conhecido e provido para declarar a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Tese de julgamento:

Para a aplicação da Lei nº 11.340/2006, a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo prescindível a demonstração de motivação específica de gênero para a configuração da competência da vara especializada.

O alcoolismo ou a dependência química do agressor não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, podendo, inclusive, agravar o cenário de violência doméstica e reforçar a vulnerabilidade da vítima.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 889.424/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5012116-81.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JULIMAR MESSIAS BARBOSA PENA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em autos de Medida Protetiva de Urgência, declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, por entender inaplicável a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal daquela Comarca.

Narra o procedimento que a vítima, Beatriz Pinheiro, requereu medidas protetivas em desfavor de seu cônjuge, JULIMAR MESSIAS BARBOSA PENA, com quem manteve relacionamento por aproximadamente 15 (quinze) anos. Segundo consta, o requerido, que faz uso diário de bebidas alcoólicas, torna-se agressivo sob o efeito do álcool. No episódio que motivou o pedido, ocorrido em 24 de setembro de 2024, o recorrido, de posse de uma foice, ameaçou a vítima, culpando-a por sua dependência alcoólica.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de uma situação de opressão ou vulnerabilidade baseada no gênero, concluindo que o fato foi motivado exclusivamente pelo uso excessivo de álcool pelo requerido.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que a competência é da Vara de Violência Doméstica, argumentando que a vulnerabilidade da mulher nesse contexto é presumida por lei. Afirma, ainda, que o alcoolismo do agressor não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, mas, ao contrário, evidencia o ciclo de violência vivenciado pela vítima.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da decisão, alegando que a conduta do recorrido não foi motivada por gênero, mas sim pelas nefastas consequências do uso de álcool, o que afastaria a aplicação da legislação especial.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza opina pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para que se reconheça a competência da vara especializada.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A controvérsia cinge-se em definir a competência para processar e julgar o feito, especificamente se a violência praticada em contexto doméstico e familiar, potencializada pelo alcoolismo do agressor, atrai a incidência da Lei Maria da Penha.

O juízo
a quo
considerou que a motivação do ato foi o uso abusivo de álcool, não havendo, em sua visão, situação de
opressão, hipossuficiência vulnerabilidade
ou violência baseada no gênero da vítima, fatores que entendeu necessários para fazer incidir o regime imposto pela Lei nº 11.340/2006.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que, para a incidência da Lei nº 11.340/2006, basta que a violência seja praticada contra a mulher em ambiente doméstico, familiar ou em relação de afeto, sendo a sua vulnerabilidade
presumida
.

Nessa linha, vale menção à compreensão firmada no julgamento do
AgRg no HC 889424-SP,
6ª Turma,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/08/2024, no sentido de que,
por ser presumida
a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar,
mostra-se
desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha.

Na espécie, como destacado pela douta Procuradoria de Justiça, a ameaça ocorreu no âmbito de relação familiar e de afeto, já que a vítima era esposa do recorrido. Logo, sendo despicienda a prova de que o fato foi motivado pelo sexo da vítima, a qual se presume vulnerável, deve ser preservada a competência da vara especializada.

Ademais, o
fato de o agressor ser dependente de álcool não descaracteriza a violência de gênero. Pelo contrário, o uso de substâncias é frequentemente um catalisador que agrava a vulnerabilidade da vítima e intensifica o ciclo de violência doméstica, não um elemento que afasta a proteção legal. A agressividade decorrente da embriaguez, quando direcionada à companheira dentro do lar, insere-se na dinâmica de violência que a lei visa c
ombater.

O cenário descrito nos autos – ameaça proferida pelo marido contra a esposa, com quem convive há 15 anos , no interior da residência do casal, com o uso de uma foice – é precisamente o contexto que a lei visa coibir. A conduta do agressor, ao culpar a vítima por seu próprio vício, reforça a assimetria de poder e a opressão de gênero presentes na relação.

Da mesma forma, a alegação de que o recorrido teria se envolvido em outra briga com uma pessoa do sexo masculino não possui o condão de afastar a natureza da violência praticada contra sua cônjuge. A agressividade geral do agente não anula a específica vulnerabilidade da mulher na relação doméstica e familiar, que é o bem jurídico tutelado pela Lei nº 11.340/2006.

Portanto, presentes os requisitos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006 – violência praticada no âmbito familiar contra a mulher, baseada no gênero –, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida e declarar a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para processar e julgar o feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
declarar a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para processar e julgar o feito.